Tribunal: TJES
Processo: 0000247-79.2020.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Furto; Receptação
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000247-79.2020.8.08.0034

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADEILTON PEREIRA DA SILVA e outros (2)

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO DE SEMOVENTES. RECEPTAÇÃO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu os acusados dos crimes previstos nos arts. 155, § 1º, § 4º, IV, c/c §§ 5º e 6º; 288 e 180-A, todos do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao reconhecer a insuficiência probatória quanto à autoria dos delitos imputados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação dos apelados pelo crime de furto qualificado de semoventes; e (ii) subsidiariamente, aferir se é possível a condenação pelos delitos de receptação descritos na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação penal exige prova robusta e inequívoca da autoria, não sendo suficiente a existência de indícios isolados ou meras conjecturas, em respeito ao princípio da presunção de inocência e ao
in dubio pro reo
.

4. O conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório revelou-se insuficiente para vincular, com o grau de certeza exigido, os apelados à subtração dos semoventes, não havendo testemunhas presenciais nem elementos materiais que os coloquem na cena do crime.

5. As declarações do corréu, utilizadas como principal fundamento recursal, apresentam inconsistências relevantes e não são corroboradas por outras provas diretas.

6. As versões dos apelados, ainda que conflitantes, introduzem dúvida razoável quanto à efetiva participação nos delitos, sendo inviável, nesse contexto, o acolhimento da tese acusatória.

7. Quanto à tese subsidiária de condenação por receptação, verifica-se que o próprio Ministério Público, em alegações finais de primeiro grau, optou por não imputar o referido crime aos réus, inviabilizando a pretensão recursal por incoerência lógica e ausência de base probatória autônoma.

8. A decisão absolutória, proferida por juiz natural da causa, encontra-se devidamente fundamentada, devendo ser prestigiada diante da ausência de elementos capazes de infirmá-la.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A absolvição fundada no art. 386, VII, do CPP deve ser mantida quando as provas produzidas em Juízo se mostram frágeis, imprecisas ou incapazes de demonstrar, com segurança, a autoria delitiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 155, § 1º, § 4º, IV, § 6º, 180-A e 288; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 2.134.629/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE 23.08.2024; TJES, ApCrim nº 0000378-64.2022.8.08.0008, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, Segunda Câmara Criminal, publ. 13.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000247-79.2020.8.08.0034

APELANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS
: ADEILTON PEREIRA DA SILVA, DORIELSON PESSOA DA SILVA E WATILLA LOIOLA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da sentença de fls. 457/459 (ID 14949940) que, nos autos da
Ação Penal
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver
ADEILTON PEREIRA DA SILVA, DORIELSON PESSOA DA SILVA E WATILLA LOIOLA
dos crimes tipificados no art. 155, § 1º, § 4º, inc. IV, c/c § 5º, § 6º, art. 288, e art. 180-A, todos do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Em suas razões de ID 14949943, o
parquet
sustenta, em síntese, que
(i)
a autoria do furto de gado restou comprovada, especialmente pela negociação prévia e entrega dos animais pelos apelados aos receptadores;
(ii)
a versão apresentada pelo réu Dorielson, de que teria adquirido o gado de um terceiro chamado Osvaldo, não foi provada, sendo seu o ônus probatório; e
(iii)
“
n
ão comprovada, indene de dúvidas, a autoria do furto; caberia ao juiz julgar a receptação devidamente narrada, capitulada e consistente na própria compra e venda entabulada nos autos
”; e
(iv)
as alegações finais do órgão ministerial, quanto às considerações relativas ao crime de receptação, não vinculam o Juízo sentenciante.

Pleiteia, assim, a reforma da sentença para condenar os apelados pelo crime de furto qualificado de semoventes (art. 155, § 6º, CP). Subsidiariamente, caso se entenda pela dúvida quanto à autoria do furto, requer a condenação pelo crime de receptação (art. 180-A, CP), por ser fato também descrito na denúncia.

Contrarrazões apresentadas nos IDs 14949944 e 14949966, pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15018595, em que opina pelo
provimento
do recurso.

Na origem, a peça acusatória (fls. 02/15 do ID 14949940) narra que, na madrugada de 11 de fevereiro de 2020, os apelados teriam subtraído um caminhão Mercedes-Benz de cor vermelha e, utilizando-se deste, teriam se dirigido à Fazenda Zotelle II, em Ponto Belo/ES, de onde subtraíram 20 (vinte) bovinos pertencentes à vítima Juadir Cavati.

O gado teria sido, então, vendido ao denunciado Antônio Dias Moreira, que, por sua vez, o revendeu a Eduardo Barbosa Gusmão, em cuja propriedade os animais foram localizados e recuperados.

Ainda, a denúncia atribui aos apelados o furto de um segundo caminhão, m Mercedes Benz de cor azul (placas MQX-0522), ocorrido em 02 de fevereiro de 2020, em prejuízo de Erildo José Canal. O referido veículo estaria carregado com materiais para irrigação de café, e teria sido transportado para Minas Gerais, assim como o primeiro caminhão, e ambos abandonados em regiões de divisa entre o Espírito Santo e Minas Gerais.

Ademais, a exordial acusatória ressalta a atuação decisiva de Dorielson nos furtos e na receptação, indicando-o como o dirigente da associação criminosa, que dirigia as ações de Adeilton e Watilla, estes últimos responsáveis pela execução material dos furtos.

Durante a instrução processual, os corréus Antônio Dias Moreira e Eduardo Barbosa Gusmão foram beneficiados com a suspensão condicional do processo.

Em suas alegações finais, o órgão ministerial de primeiro grau pugnou pela procedência parcial da pretensão punitiva, para fins de condenação dos denunciados tão somente pela prática dos delitos dispostos no art. 155, § 1º, § 4º, IV e § 6º, do CP, absolvendo-os das demais imputações,
por insuficiência probatória
.

Após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, e por compreender que, em Juízo, não foram colhidas provas suficientes para imputar os delitos aos réus, o magistrado sentenciante entendeu por absolvê-los, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Pois bem. A questão central devolvida a esta Egrégia Corte cinge-se em verificar se o conjunto probatório amealhado nos autos é suficiente para, além de superar a dúvida razoável, fundamentar um decreto condenatório em desfavor dos apelados, seja pelo crime de furto qualificado de semoventes, seja pelo delito de receptação de bovinos.

Entretanto, após uma análise exauriente dos elementos de convicção, entendo que a r. sentença absolutória não merece qualquer reparo, devendo ser mantida em sua integralidade por seus próprios fundamentos.

Vale registrar, inicialmente, que, o sistema processual penal brasileiro, erigido sobre as bases de um Estado Democrático de Direito, consagra como pilar fundamental o princípio da presunção de inocência, insculpido no art. 5º, inc. LVII, da Constituição Federal.

Dele decorre, como corolário lógico e inafastável, o princípio do
in dubio pro reo
, que impõe ao órgão acusador o ônus de comprovar, de forma cabal e indene de dúvidas, a responsabilidade penal do acusado. Não basta, para a prolação de um édito condenatório, a mera probabilidade ou a existência de indícios isolados; exige-se a certeza do julgador, formada a partir de um acervo probatório robusto, coeso e produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Isto é, a condenação criminal não pode se assentar em conjecturas, em ilações ou em frágeis suposições, sendo que a dúvida, por menor que seja, milita em favor do réu. Esse postulado não representa um ato de benevolência judicial, mas sim uma garantia fundamental do cidadão frente ao poder punitivo do Estado, assegurando que a liberdade, bem maior do indivíduo, somente seja cerceada diante de prova inequívoca da prática de um ilícito penal.

Na hipótese, a controvérsia reside na prova da
autoria
, ou, mais especificamente, na suficiência da prova produzida em Juízo para vincular, com a certeza necessária, os apelados às práticas delitivas. E é neste ponto que a pretensão ministerial encontra óbice.

Sustenta o
parquet
, em linhas gerais, que
(I)
seria “
inegável a apreensão da res furtiva com o segundo receptador (um dos fazendeiros), que até então não sabia da origem criminosa dos bovinos adquiridos do primeiro fazendeiro
”;
(II)
“
é inegável a autoria da negociação prévia desses bovinos com tais receptadores – pelos mesmos réus absolvidos na presente ação penal pelo delito de furto/abigeato (Dorielson, Watilla e Adeilton), assim como irrefutável e até mesmo confessada a condução/venda ou entrega desse mesmo gado furtado pelos denunciados recorridos (em especial, pelo Dorielson)
”.

Ainda,
(III)
“
embora esses apelados neguem o furto em si, a trama criminosa envolvendo a negociação de gado que seria e acabou sendo furtado – sem a ciência dos receptadores (fazendeiros) – foi comprovada nos autos
”; e
(IV)
“
os
atos de receptação, ainda que a título de condutas intermediária ou finais, estão narrados na denúncia
”.

Ocorre que, em uma detida análise dos depoimentos e dos interrogatórios realizados sob o crivo do contraditório, denota-se que os elementos colhidos se mostram frágeis e insuficientes para alicerçar um decreto condenatório.

O próprio magistrado sentenciante, em sua decisão, foi preciso ao apontar a falibilidade da prova, consignando que, “
retirando este suposto ajuste entre os denunciados e o receptador
[Antônio Dias Moreira]
, não há provas de que Adeilton, Dorielson e Watilla realmente foram os autores do furto ocorrido na propriedade de Juadir Cavati
”.

De fato, a instrução processual não foi capaz de produzir uma única prova direta que posicionasse os apelados na cena do crime no momento da subtração, isto é, nenhuma testemunha presencial os viu na Fazenda Zotelle II na madrugada dos fatos.

Com efeito, a vítima, Sr. Juadir Cavati, embora tenha recuperado seu gado, não soube apontar os autores do furto. Seu conhecimento sobre a suposta autoria derivou de informações de terceiros, notadamente do que ouviu de Antônio Dias Moreira, corréu beneficiado com a suspensão condicional.

Ademais, o depoimento de Antônio Dias Moreira, no qual aponta os três apelados como as pessoas que lhe venderam o gado, é o pilar central que sustenta o apelo ministerial. Entretanto, mesmo seu relato é, por vezes, impreciso e não estabelece, por si só, que os vendedores foram também os autores do delito de furto.

Suas declarações sobre como e quando os réus estiveram em sua propriedade apresentam nuances que, somadas à negativa de autoria dos acusados, lançam um grau de incerteza sobre os fatos.

Vale registrar que as inconsistências no depoimento do Sr. Antônio são diversas, quais sejam, que os três réus estiveram juntos negociando o gado e posteriormente na entrega, mas também relata momentos em que Dorielson teria agido sozinho, além de relatar acontecimentos que apenas “
ouviu dizer
” de seu filho, pois estava em tratamento em Governador Valadares – notadamente o momento de entrega do gado.

Além disso, narra em um momento que teria visto os corréus, juntos de Dorielson, porém também certifica que eles sequer chegaram a entrar em sua fazenda.

Ademais, o PC/ES Altair Sampaio, em seu depoimento, relatou a diligência que levou à recuperação do gado e confirmou que o Sr. Antônio reconheceu os apelados por fotografia como sendo os vendedores. Contudo, seu depoimento é, em essência, um testemunho de “
ouvir dizer
” no que tange à autoria do furto, pois relata o que o corréu Antônio lhe disse – relato que, como já dito, também é revestido de dubiedade –.

Não há, portanto, no relato do agente de segurança, do corréu, ou das demais testemunhas, elementos colhidos diretamente que coloquem os réus na cena da subtração.

Em contrapartida, os interrogatórios dos apelados apresentam versões que introduzem elementos de dúvida que a acusação não conseguiu dirimir.

O réu Dorielson Pessoa da Silva (audiência à fl. 446) admite ter vendido o gado ao Sr. Antônio, mas alega tê-lo adquirido de um terceiro, “
Sr. Osvaldo
”, sem saber da sua origem ilícita. Embora a defesa não tenha logrado comprovar a existência ou o envolvimento do “
Sr. Osvaldo
”, a dúvida restou pendente para ambos os lados, sem que houvesse a certeza cabal de quaisquer versão.

Por seu turno, o apelado Adeilton Pereira da Silva (audiência à fl. 446) nega veementemente qualquer envolvimento com o furto, admitindo ter ido à propriedade do Sr. Antônio em companhia de Dorielson, mas com o único propósito de receber um dinheiro que este lhe devia, referente à venda de um veículo.

Confirma ter recebido um cheque emitido pelo Sr. Antônio, mas que lhe foi repassado por Dorielson como pagamento da dívida preexistente. Tal narrativa, plausível em si, cria uma justificativa para sua presença no local que se contrapõe à tese de participação no ilícito.

Já o acusado Watilla Loiola (audiência à fl. 446), em seu interrogatório, admite ter dirigido o caminhão para transportar o gado, mas afirma ter sido contratado para o frete, recebendo R$ 200,00 pelo serviço, sem ter conhecimento sobre a negociação ou a origem dos animais. Afirma também que o combinado foi feito com o “
Sr. Osvaldo
”, que “
mora no assentamento Póvoa da Laje
”, o que coaduna, em parte, com o depoimento do do corréu Dorielson.

Como se vê, o quadro probatório é marcado por um emaranhado de versões conflitantes e pela ausência de provas materiais robustas que vinculem os apelados, de forma indubitável, à subtração dos semoventes.

Frisa-se que fragilidade probatória se estende aos demais furtos imputados. Quanto aos caminhões, o próprio Ministério Público, em suas alegações finais de primeiro grau, reconheceu a inexistência de provas mínimas para a condenação, pugnando pela absolvição.

É dizer, essa confissão de debilidade probatória, ainda que restrita aos furtos dos veículos, contamina a credibilidade do quadro geral desenhado pela acusação, pois demonstra que a imputação de uma série de crimes em associação não se sustentou.

Em um cenário como este, onde a prova da autoria do furto se resume, essencialmente, à palavra dúbia de um corréu e a ilações decorrentes da posse posterior da
res furtiva
por parte de um dos acusados (Dorielson, que admite a venda), a condenação seria, de fato, temerária e incompatível com os princípios basilares do processo penal.

Noutro giro, de forma subsidiária, o Ministério Público requer a condenação dos apelados pelo crime de receptação (art. 180-A do CP), ao argumento de que tal conduta estaria narrada na denúncia.

Neste ponto, a pretensão recursal também não merece acolhida, por estar em manifesta contradição lógica.

A denúncia, de fato, descreveu a participação dos réus em atos que poderiam, em tese, configurar a receptação, tanto que o capítulo III da exordial foi intitulado “
da receptação continuada e sucessiva de bovinos
” e o crime do art. 180-A do CP foi capitulado.

Ocorre que, ao final da instrução, em sede de alegações finais, o próprio
parquet
, titular da ação penal, optou por uma linha acusatória específica, pugnando a condenação dos apelados apenas pelo crime de furto, considerando que “
exi
giria contextos delitivos distintos ou autônomos, o que não ficou caracterizado na hipótese vertente, nem mesmo em instrução judicial”
, sendo a alegada receptação prévia um mero
ante factum
impunível.

Todavia, em grau de apelação, após a absolvição pela imputação de furto, pretende a condenação por receptação, crime pelo qual o próprio órgão acusador, em primeira instância, entendeu não ser o caso de condenação autônoma, o que não me parece congruente ou lógico, além de sequer possuir suficiência probatória para tanto, conforme exaustivamente explicitado.

Dessarte, quando não há prova inequívoca da atuação do acusado no delito, a absolvição deve ser reconhecida, em nome da manutenção de um Estado Democrático de Direito.

Neste sentido, reitero que as decisões condenatórias não devem se utilizar de meros indícios ou deduções lógicas, mas de provas suficientes a confirmar a autoria do acusado, em homenagem ao princípio da presunção de inocência, motivo pelo qual não resta possível acolher o pleito ministerial.

De rigor, não há como formar um juízo de certeza sobre o fato e, por isso, inviável proceder a condenação dos acusados com base meramente em conjecturas, indícios e suposições, devendo, nesta hipótese, imperar o princípio
in dubio pro reo
.

Com efeito, “
o direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o Decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático probatório coeso e harmônico. Assim, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo
”. (STJ, AgRg no REsp nº 2.134.629/RS 2024/0119999-8, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE: 23.08.2024)

Outrossim, entende-se por ser imprescindível valorar os argumentos elencados pelo magistrado de primeiro grau, juiz natural da causa, pois possui mais condições de avaliar as provas em razão de estar mais próximo à causa. Aliás, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA TRAFICÂNCIA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PREJUDICADO. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. ISENÇÃO DE CUSTAS. EFEITO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante dos apelantes, que esclareceram com riqueza de detalhes como a apreensão das drogas e dos materiais utilizados na traficância ocorreram, a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, não havendo que se falar, na hipótese, de absolvição e, tampouco, em desclassificação para o delito de porte de entorpecentes para consumo próprio. 2.
Determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.
3. (...) 6. Recurso a que se nega provimento.

(TJES, ApCrim nº 0000378-64.2022.8.08.0008, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, Segunda Câmara Criminal, Publ. 13.03.2024) –
destaquei.

Assim, diante das razões acima expostas, entendo pelo
desprovimento
do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo para, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do CPP), manter a sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença absolutória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.